Tribunal: TJDFT
Processo: 0728273-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO FUNDAMENTADA EM MANIFESTA OFENSA A NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, por si só, não justifica a oposição de embargos de declaração, pois são destinados a corrigir vícios na decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não para reexaminar o mérito da decisão ou o acerto da fundamentação, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que, para fins de prequestionamento, as questões suscitadas em embargos de declaração são consideradas parte do acórdão, ainda que sejam rejeitados, desde que o tribunal superior identifique vício de integração (erro, omissão, contradição ou obscuridade) que justifique a oposição do recurso integrativo.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.